Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738472-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON FRANCISCO DE SOUZA AGRAVADO: DAMIAO DE AQUINO PEREIRA DESPACHO DAMIÃO DE AQUINO PEREIRA interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 242950980, autos originários) que na execução de título extrajudicial proposta por AILTON FRANCISCO DE SOUZA, rejeitou a impugnação à penhora realizada via Sisbajud; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 242950980, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ 1.269,21, bloqueada no ID n. 226331154, em favor da parte credora, para a conta bancária indicada no ID n. 227810489.. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. À Secretaria da Turma para que retifique a autuação, uma vez que o agravante é Damião de Aquino Pereira. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora